Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004666-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ILDO JOSE BUSANELLO - CPF: 216.951.480-53 (EMBARGANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1004666-73.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ILDO JOSÉ BUSANELLO.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão e contradição no acórdão que afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária sob o argumento de que a movimentação habitual descaracteriza a natureza de poupança.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a proteção conferida ao valor depositado em conta bancária com fundamento na descaracterização da natureza de poupança, bem como se seria cabível a rediscussão do mérito por meio dos presentes embargos.

III.

Razões de decidir

Ausência de contradição ou omissão no acórdão embargado, que foi claro ao aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que a movimentação reiterada da conta bancária afasta a proteção da impenhorabilidade prevista para poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à expressão de inconformismo da parte, não se verificando vício que justifique sua oposição.

A excepcionalidade dos efeitos infringentes em embargos declaratórios pressupõe vício grave e relevante, o que não se observa nos presentes autos.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento:
“1. A movimentação constante da conta bancária descaracteriza a natureza de poupança, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 833, X.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1004666-73.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ILDO JOSÉ BUSANELLO.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
Ildo José Busanello
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002112-24.2023.8.11.0005, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Na origem, o juízo de primeiro grau determinou o
desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD
, por entender tratar-se de quantia inferior a 40 salários-mínimos, aplicando, assim, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

O acórdão desta Câmara reformou tal decisão, assentando que
a movimentação constante da conta bancária descaracterizava a finalidade de poupança
, não se justificando a proteção legal da impenhorabilidade.

Em sede de embargos, o embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição e omissão
, pois não teria considerado que
os valores bloqueados derivam de proventos de aposentadoria
, o que lhes conferiria
natureza alimentar e proteção absoluta contra penhora
, conforme o art. 833, IV, do CPC. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões no Id. 279010873, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de vícios no acórdão recorrido — omissão ou contradição — passíveis de correção mediante os presentes
embargos de declaração
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
.

No caso em apreço,
não se verifica qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido
.

A Turma Julgadora foi clara ao fundamentar a decisão no sentido de que
a movimentação constante da conta bancária do executado descaracteriza a finalidade de poupança
, exigida para a incidência da proteção da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos. Esse entendimento está em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.330.567/RS.

Ademais, é entendimento pacífico desta Corte que
os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento
.

Ressalte-se ainda que
efeitos infringentes em embargos declaratórios somente são admitidos de forma excepcional
,
quando o vício apontado for evidente e capaz de alterar o resultado do julgamento — hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma, ausentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025